Tribunal: TJDFT
Processo: 0707600-17.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. FALTA DE INTERESSE. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E INÉPCIA. REJEITADAS. MÉRITO. POSSE ANTERIOR. DEMONSTRADA. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Considerando que a apelada já é beneficiária da justiça gratuita, constata-se a ausência de interesse quanto ao pedido de manutenção da gratuidade, implicando o não conhecimento do pedido.
2. Os documentos extemporaneamente juntados com as razões recursais, fora das hipóteses previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não podem ser levados em consideração para fins de análise da pretensão recursal, tendo em vista a preclusão.
3. Ausente a necessidade e utilidade em relação ao pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso que já é dotado do referido efeito por imposição legal, mostra-se inviabilizado o conhecimento da apelação quanto a esse ponto, em razão da falta de interesse processual.
4. No que se refere às condições da ação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a chamada teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes (AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). 4.1. Consideradas as assertivas constantes da petição inicial, a apelada, após o óbito de seu companheiro, continuou na posse de loja comercial adquirida durante a união estável, tendo sofrido esbulho por parte dos réus, sendo manifesta a existência de sua pertinência subjetiva com a pretensão deduzida. 4.2. O pedido deduzido pela autora é juridicamente possível, ante a previsão expressa do artigo 560 do Código de Processo Civil. 4.3. Ademais, a petição inicial preenche todos os requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil, não se enquadrando nas hipóteses previstas no artigo 330, § 1o, do diploma processual, razão pela qual não há que se falar em inépcia. Preliminares rejeitadas.
5. A reintegração de posse está prevista nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, que asseguram o direito do possuidor de reaver a posse da coisa em caso de esbulho. 5.1. Comprovada indene de dúvidas a posse prévia da autora e o esbulho praticado pelos réus, deve ser mantida a r. sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse.
6. O artigo 77 do Código de Processo Civil determina que figura como dever das partes, dentre outros, expor os fatos em juízo conforme a verdade. 6.1. A resistência à ação possessória com alteração da verdade dos fatos, no intento de se apoderar do empreendimento constituído pelos esforços da autora e de seu companheiro durante anos, demonstra a má-fé processual e o dolo dos recorrentes de prejudicar a requerente, impondo-se sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na forma do artigo 81 do diploma processual.
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados. Multa por litigância de má-fé aplicada.